Tribunal: TJBA
Processo: 8058103-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058103-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: NICODEMOS MARINHA PIMENTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOSIANE SAMPAIO DONINI ROSSETTI, EDNEIA ANDRADE SOUZA SALES, ANA PAULA MEIRELES LARA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE.
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS
. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. REFORMA DA DECISÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Caso em exame.
Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu tutela de urgência em ação que discute a validade de contratos de empréstimo consignado, com alegação de fraude e descontos incidentes sobre benefício previdenciário.

Questão em discussão.
Definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, bem como a adequação das medidas pleiteadas em sede recursal.

Razões de decidir.
A tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano. No caso, a alegação de fraude na contratação e a controvérsia acerca da própria existência da dívida evidenciam a plausibilidade do direito, demandando dilação probatória. O perigo de dano decorre dos descontos realizados sobre benefício previdenciário, comprometendo a subsistência do agravante. A medida mostra-se reversível, pois os descontos podem ser restabelecidos em caso de improcedência da ação. Quanto ao pedido de exibição de filmagens, inviável a determinação imediata, diante do decurso do prazo mínimo de armazenamento, devendo a instituição financeira informar acerca de sua eventual existência nos autos de origem, nos termos da decisão liminar.

Dispositivo e tese.
Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar a suspensão dos descontos impugnados.

Legislação e jurisprudência:
Código de Processo Civil, art. 300. TJ-RJ, AI nº 0093753-74.2021.8.19.0000, Rel. Des. Fernando Foch de Lemos Arigony da Silva, Terceira Câmara Cível, j. 25.04.2022, DJe 04.05.2022. TJ-MG, AI nº 1.0000.20.065464-0/001, Rel. Des. Valdez Leite Machado, j. 28.05.2020, DJe 28.05.2020.
TJ-RS, AI nº 5196704-56.2021.8.21.7000, Rel. Des. Túlio de Oliveira Martins, Décima Câmara Cível, j. 01.10.2021, DJe 04.10.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8058103-72.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante NICODEMOS MARINHA PIMENTA DOS SANTOS e como agravado BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,